Tribunal: TJPA
Processo: 0804351-89.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804351-89.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GERSON DO SOCORRO DOS SANTOS DA COSTA

PROCURADOR: JAIRO DO SOCORRO DOS SANTOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/JUNHO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804351-89.2018.8.14.0000

COMARCA: ABAETETUBA/PA

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 19.946.

AGRAVADO:
GERSON DO SOCORRO DOS SANTOS DA COSTA
.

ADVOGADO:
JAIRO DO SOCORRO DOS SANTOS DA COSTA – OAB/PA 22.583
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A AGRAVANTE O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804351-89.2018.8.14.0000

COMARCA: ABAETETUBA/PA

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 19.946.

AGRAVADO:
GERSON DO SOCORRO DOS SANTOS DA COSTA

ADVOGADO:
JAIRO DO SOCORRO DOS SANTOS DA COSTA – OAB/PA 22.583

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face de
GERSON DO SOCORRO DOS SANTOS DA COSTA
contra a decisão monocrática deste relator (
Id.
4870597 pag. 1/
3)
que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo integralmente a decisão agravada.

Nas
razões do interno (Id. 8138982 pag. 1/11),
o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática agravada, não analisou adequadamente os argumentos apontados no recurso, no sentido de sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que o contrato do agravado foi formalizado com a Central Nacional Unimed, e não com a UNIMED BELÉM, aduzindo, assim, não possuir qualquer relação com o recorrido.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de (
Id. 8536955
).

A despeito dos argumentos da agravante, é incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 25 de maio de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A AGRAVANTE O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada (
Id 4870597 pag. 1/3).

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, no sentido de esta demonstrado que não há qualquer obrigação da UNIMED BELÉM em custear o tratamento do agravado, visto que não existe contrato entre as partes, consequentemente, não há qualquer obrigação que possa ser imposta à agravante, devendo ser revogada a decisão monocrática recorrida, e ser concedido o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, e desobrigar a agravante a manter a prestação de serviços sem que a CENTRAL NACIONAL UNIMED autorize ou assuma a integralidade dos custos.

Nesse sentido, destaco julgados do STJ:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR
. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca.
2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades
. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una.
4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas.
5. Recurso especial não provido.

(REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015).

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ).
3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde
. 7. Recurso especial não provido.

(REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017).

As pessoas jurídicas que integram o sistema cooperativo UNIMED efetivamente transmitem a ideia de atuação a nível nacional, inexistindo qualquer informação a respeito de objeção territorial no momento da contratação, bem como acerca dos limites inerentes a cada pessoa jurídica que dela faz parte, de modo que não poderia exigir do consumidor que conheça integralmente a organização interna do complexo sistema da UNIMED. O simples fato de a Agravante não ter celebrado o contrato de prestação de assistência médico-hospitalar não retira a possibilidade de coobrigação frente aos consumidores, haja vista sua categorização como fornecedora aparente.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Belém/PA, 19 de junho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/06/2023